Tribunal: STF
Processo: Rcl 77342
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
Ementa: Direito do trabalho. Agravo regimental na reclamação. DETERMINAÇÃO DE PENHORA DE VALORES EM EXECUÇÃO/CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO RE 633.546 (TEMA 383 - REPERCUSSÃO GERAL). NÃO COMPROVAÇÃO DO ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. TRÂNSITO EM JULGADO DO PROCESSO DE CONHECIMENTO ONDE SE DEFINIU DIREITO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. PARADIGMA INEXISTENTE QUANDO DA PROLAÇÃO DO ACÓRDÃO EXEQUENDO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

    I. Caso em exame

    1. Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada em face de decisão da 2ª Vara do Trabalho de Sorocaba/SP, proferida em sede de execução trabalhista, que supostamente teria violado o RE 633.546 (Tema 383 - Repercussão Geral) ao determinar a penhora de valores para cumprimento de decisão judicial transitada em julgado.

    2. Decisão monocrática pela negativa de seguimento da reclamação em razão da ausência de comprovação do esgotamento de instâncias e do fato de a decisão reclamada não tratar, seja direta ou indiretamente, do mérito do Tema 383 - RG. 

    II. Questão em discussão

    3. A questão em discussão consiste em saber se é possível apreciar a possível violação ao Tema 383 - RG por decisão proferida em sede de execução trabalhista que determinou a penhora de valores para cumprimento de decisão judicial transitada em julgado.

    III. Razões de decidir

    4. O art. 998, § 5º, inciso II, do CPC/2015 estabelece uma regra para quando as reclamações constitucionais tiverem como paradigma um processo de repercussão geral, qual seja: o esgotamento de instâncias, o que não restou comprovado nestes autos.

    5. O ato reclamado não tratou do mérito do Tema 383 - RG, nem mesmo cita qualquer aspecto que explicitamente demonstrasse sua incompatibilidade com o paradigma, mas tão somente autoriza a penhora de valor para cumprir decisão judicial transitada em julgado desde 01.03.2016. Evidente tentativa de utilizar a reclamação constitucional como sucedâneo recursal ou de ação rescisória, o que é inviável, na forma do art. 988, § 5º, I, CPC/2015. 

    IV. Dispositivo 

    6. Agravo regimental a que se nega provimento.